Tribunal: CARF
Processo: 10980.003734/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003734/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARNALDO REINHOLD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
tome as providências solicitadas no voto que segue na resolução. Vencido o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado, auto de infração de imposto
territorial rural dos exercícios de 2003, 2004 e 2005, no valor total de R$ 140.879,39 (cento e
quarenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) relativo ao imóvel
denominado Estância Ecológica Pousada Graciosa localizado no Município de Campina Grande
do Sul/PR, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 26 a 38.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar comprovação das áreas de
preservação permanente declaradas em suas DITRs, bem como do VTN declarado, não
apresentou a documentação solicitada.
Em vista da falta de apresentação da documentação, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento de ofício, desconsiderando a totalidade das áreas de preservação permanente
declaradas, bem como arbitrou o VTN de conformidade com o Sistema SIPT, sistema de preços
e terras da Receita Federal. Em consequência dessas alterações, ocorreu a redução do grau de
utilização, aumento da alíquota do imposto, aumento do VTN e aumento do ITR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003734/2008-73
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que apresenta o
ADA 2008, memorial descritivo na qualidade de laudo técnico e ofício no qual consta que a o
referido imóvel encontra-se em sua totalidade na Área de especial interesse turístico do
Marumbi, (AIET do Marumbi) e zonas de amortecimento dos Parques Estaduais Roberto Ribas
Lange, Pico Paraná e Graciosa, não apresentando laudo de avaliação em virtude das proibições
de uso do solo determinado pelo Departamento de Unidades de Conservação DUC.
A DRJ julgou procedente o lançamento (fls. 96-97), tal como ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente para efeito de
exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental.

Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 104-105) com
documentos (fls. 106-122), protestando pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em resolução para diligência dos seguintes quesitos:
i) Confirmar a data de intimação do Contribuinte da decisão da DRJ (fl. 103);
ii) Informar se ocorreu qualquer pagamento referente à competência 2003, de forma
conclusiva;
iii) Juntar nos autos o comprovante de intimação e comprovante de pagamento 2003; e,
iv) Após, cientificar o Contribuinte para se manifestar em 30 dias, caso queira.

Com o cumprimento da resolução, assim seguiram as informações (fl. 138):
Com relação ao item i, inicialmente cabe informar que o processo foi formalizado
originalmente em papel, tendo sido convertido em digital nas dependências da
DISORCEGAP - CARF em 06/06/2014, conforme demonstra o histórico.
A imagem do aviso de recebimento da Intimação no 76/2009 (fls. 100 a 102), através da
qual se efetivou a ciência do acórdão de impugnação, se encontra às fls. 103. Entretanto,
tendo em vista que o documento foi digitalizado aparentemente de forma dobrada, não
se pode fazer a leitura da data da ciência postal.
Para atendimento da demanda, faz-se necessária a consulta ao documento original, que
se encontra na matriz do processo. Entretanto o CARF, como responsável pela
digitalização, deverá informar a este órgão preparador o número do processo que
contém a matriz.
Com relação ao item ii, a pesquisa nos sistemas de controle de pagamentos SIEF-
Pagamentos) dos recolhimentos de ITR pertencentes ao contribuinte (fls. 128 a 137) não
localizou pagamentos referentes à competência 2003 no período de 01/01/2002 a
15/01/2020.
O atendimento aos itens iii e iv ficam prejudicados em função das informações dadas
aos itens i e ii.
À consideração superior.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

Retornados os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Secretaria
(SERET-CEGAP-CARF-MF-DF) deste diligenciou (fls. 140-143) e certificou nos autos a data
em que o Contribuinte foi intimado da decisão da DRJ, inclusive com a fotocópia correta do
documento de intimação (fl. 142).
Após, retornaram os autos a este Conselheiro Relator para análise.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Ao analisar o cumprimento da diligência, tem-se que parte dos quesitos não foi
cumprida como previsto, visto que a diligência previa:
i) Confirmar a data de intimação do Contribuinte da decisão da DRJ (fl. 103);
ii) Informar se ocorreu qualquer pagamento referente à competência 2003, de forma
conclusiva;
iii) Juntar nos autos o comprovante de intimação e comprovante de pagamento 2003; e,
iv) Após, cientificar o Contribuinte para se manifestar em 30 dias, caso queira.

Quanto ao item i, o Sr. Auditor da Receita Federal do Brasil, detalhou que a
digitalização dos autos ocorreu no CARF e, então, este Conselho prestou as informações
necessárias.
Por sua vez, certificou que os demais restaram prejudicados, conforme
informações prestadas (fl. 138):
Com relação ao item i, inicialmente cabe informar que o processo foi formalizado
originalmente em papel, tendo sido convertido em digital nas dependências da
DISORCEGAP - CARF em 06/06/2014, conforme demonstra o histórico.
A imagem do aviso de recebimento da Intimação no 76/2009 (fls. 100 a 102), através da
qual se efetivou a ciência do acórdão de impugnação, se encontra às fls. 103. Entretanto,
tendo em vista que o documento foi digitalizado aparentemente de forma dobrada, não
se pode fazer a leitura da data da ciência postal.
Para atendimento da demanda, faz-se necessária a consulta ao documento original, que
se encontra na matriz do processo. Entretanto o CARF, como responsável pela
digitalização, deverá informar a este órgão preparador o número do processo que
contém a matriz.
Com relação ao item ii, a pesquisa nos sistemas de controle de pagamentos SIEF-
Pagamentos) dos recolhimentos de ITR pertencentes ao contribuinte (fls. 128 a 137) não
localizou pagamentos referentes à competência 2003 no período de 01/01/2002 a
15/01/2020.
O atendimento aos itens iii e iv ficam prejudicados em função das informações dadas
aos itens i e ii.
À consideração superior.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.962 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

Todavia, tem-se que as telas apresentadas (fls. 128-137) não fazem referência ao
exercício de 2003, como se determinou.
Também, outra ausência de cumprimento se deu no tocante ao item iv da
diligência, no qual determinava a oitiva do Contribuinte após o cumprimento dos itens
anteriores.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
i) Juntar nos autos as telas de comprovantes de pagamento desde 2003,
inclusive, constando o Código de Receita 1070; e,
ii) Após, independentemente de pagamento ou não, cientificar o Contribuinte
para se manifestar em 30 dias, caso queira.

É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital